Tribunal: TJES
Processo: 5010690-04.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010690-04.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ZELIANO MILITAO DA SILVA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5010690-04.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: ZELIANO MILITÃO DA SILVA

Advogados do(a) AGRAVADO: RAYANNA BEZERRA - ES29457, PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA PESSOAL QUE INFLUENCIA NO CÁLCULO DA PENA E NOS BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL.
LIVRAMENTO CONDICIONAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DOS CRIMES PRATICADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA BENESSE. RECURSO IMPROVIDO.

1.

A matéria arguida no recurso tem sido reiteradamente submetida à apreciação deste eg. Tribunal de Justiça, e, em suma, consiste em definir
se,
reconhecida a reincidência, que é uma questão pessoal e atinge toda a execução, a qualificação dessa condição (por exemplo, em crime hediondo ou com resultado morte) também contamina toda a pena unificada, ou se deve ser verificada a natureza de cada bloco de crime, para fins de análise dos requisitos para o livramento condicional, à luz dos dispositivos legais pertinentes (art. 83, do Código Penal; art. 112, da Lei de Execução Penal; art. 44, parágrafo único, da Lei nº 11.343/06).

2. Ainda que a reincidência tenha caráter pessoal, deve-se fazer uma diferenciação da natureza dos crimes, identificando suas especificidades, a fim de definir sobre quais a vedação do livramento condicional se impõe e sobre quais a fração deve seguir o disposto em lei. Desse modo, age com certo o Juízo da Execução quando faz a diferenciação entre a natureza dos crimes para aferir a possibilidade, ou não, de concessão do livramento condicional.

3
.
Recurso conhecido e, no mérito, improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5010690-04.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: ZELIANO MILITÃO DA SILVA

Advogados do(a) AGRAVADO: RAYANNA BEZERRA - ES29457, PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453

VOTO

(
PRELIMINAR)

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Agravo de Execução Penal
interposto pelo Ministério Público Estadual em face da r. Decisão (Id. 6017056, p. 11) proferida pelo Juízo da 8º Vara Criminal Exclusiva do Regime Fechado – SEEU de Vila Velha/ES, nos autos do processo de execução tombado sob nº 2000548-07.2021.8.08.0050, por meio da qual foi indeferido o pedido de retificação do cálculo de livramento condicional formulado pelo
Parquet
Estadual.

Nas razões recursais apresentadas (Id. 6017056, pp. 02/10), o órgão ministerial, preliminarmente, requer a nulidade da r.
decisum

por ausência de fundamentação.

Em relação a
preliminar
de nulidade da decisão por falta de fundamentação,
ao que verifico, não comporta acolhimento, pois, foram consignados na
decisum
os motivos para manutenção da fração para o livramento condicional.

Nesse contexto, é de se pontuar que
“As decisões judiciais, para que sejam consideradas válidas, não reclamam exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, sendo admitida fundamentação sucinta, cabendo ao Magistrado demonstrar clara e coerentemente, ainda que de forma breve e direta, as razões de seu convencimento (TJES; APCr 0012307-02.2012.8.08.0055; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 10/8/2022; DJES 22/8/2022)”.

Nota-se que a Magistrada
ad quo,
ao indeferir o pleito ministerial, esclareceu que o resumo da pena do agravante está de acordo com a fundamentação da r. decisão proferida no movimento 166.2, do SEEU, embasada pela legislação pátria, de maneira que, não obstante sucinta, a fundamentação é idônea e não constitui vício processual.

Ademais, importante ressaltar que as razões de decidir não geraram dificuldade para o
Parquet
Estadual debruçar-se sobre o mérito, impugnando de forma específica os termos da decisão, circunstância que reforça que sua irresignação está ligada especificamente ao mérito da causa.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO

(MÉRITO)

No mérito, o
Parquet
Estadual, argumenta, em síntese, que a reincidência, como circunstância de caráter pessoal, comunica-se a todas as penas impostas ao apenado na execução, razão pela qual não se pode fazer diferenciação entre crimes comuns e hediondos.

Requer, por conseguinte, a retificação do cálculo do livramento condicional para fazer consta a “fração” de 1/1 em relação à totalidade das penas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Em consulta ao SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificado), constata-se que o Agravado possui 02 (duas) Guias de Execução ativas, a saber:

Ação Penal n° 0002066-97.2011.8.08.0056; Crime:
art.
33
,
caput,
da Lei n° 11.343/06 e art. 12,
caput,
da Lei n° 10.826/03
;

Data do Fato: 27/9/2011
;
Data do Trânsito em julgado: 07/3/2017;

Ação Penal n° 0000024-09.2018.8.08.0031; Crime:
art.
121, § 2°; art.
299
, c
aput;
art.
347
,
caput,

todos

do Código Pena
l; Data do Fato: 14/7/2017; Data do Trânsito em julgado: 11/4/2022;

Para melhor contextualizar os fatos, esclareço que o Juízo da Execução, proferiu decisão entendendo que não há previsão legal para a retificação pretendida, uma vez que o artigo 86, do Código Penal, prevê a não concessão de livramento condicional em caso específico de crime hediondo.

Por outro lado, o Ministério Público sustenta que a reincidência específica pela prática de crime hediondo impede a concessão de livramento condicional ao agravado em relação a todos os crimes que o agente praticou.

A matéria arguida no recurso tem sido reiteradamente submetida à apreciação deste eg. Tribunal de Justiça, e, em suma, consiste em definir
se, reconhecida a reincidência, que é uma questão pessoal e atinge toda a execução, a qualificação dessa condição (por exemplo, em crime hediondo ou com resultado morte) também contamina toda a pena unificada,
ou
se deve ser verificada a natureza de cada bloco de crime
, para fins de análise dos requisitos para o livramento condicional, à luz dos dispositivos legais pertinentes (art. 83, do Código Penal; art. 112, da Lei de Execução Penal; art. 44, parágrafo único, da Lei nº 11.343/06).

Registro, para fins de esclarecimento, que, em primeiro momento, compreendi, à luz de julgados do c. STJ, haver uma tendência em se concluir pela necessidade de
distinguir
as respectivas naturezas da reincidência a partir dos delitos pelos quais o apenado foi condenado, isto é, se em cada uma delas será considerado
reincidente em crime comum
, ou
reincidente em crime hediondo ou equiparado
(AgRg no HC n. 766.551/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022; AgRg no HC n. 761.742/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022; STJ, HC 654.870/MG. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022).

No entanto, essa não foi a conclusão encampada por este eg. Tribunal de Justiça, que definiu o entendimento de que a reincidência incide sobre todas as condenações unificadas, sem realizar distinção acerca da natureza/classificação, isto é, se a reincidência é genérica ou específica em crimes hediondos ou equiparados (Nesse sentido: AgExp 5012626-98.2022.8.08.0000. Segunda Câmara Criminal. Rel. Des.
Ubiratan Almeida Azevedo
. Julgado em 11/4/2023;

AgExp 5010787-38.2022.8.08.0000. Segunda Câmara Criminal. Rel.
Des. Walace Pandolpho Kiffer
. Julgado em 27/4/2023;

AgExp 5001432-67.2023.8.08.0000. Segunda Câmara Criminal.
Rel. Des. Willian Silva
. Julgado em 22/3/2023;

AgExp 5001428-30.2023.8.08.0000. Primeira Câmara Criminal.
Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa.
Julgado em 31/8/2023; AgExp 5006394-36.2023.8.08.0000. Primeira Câmara Criminal.
Rel. Des. Fernando Zardini Antonio.
Julgado em 31/8/2023;

AgExp 5001482-93.2023.8.08.0000. Primeira Câmara Criminal.
Rel. Des. Eder Pontes da Silva
. Julgado em 17/8/2023;

AgExp 5001479-41.2023.8.08.0000. Primeira Câmara Criminal.
Rel. Desª. Rachel Durão Correia Lima
. Julgado em 23/3/2023
)
.

Diante dessas considerações, à luz do
princípio da colegialidade
, por meio do qual se aponta o dever de os tribunais
uniformizarem
a jurisprudência, mantendo-a
estável
,
íntegra
e
coerente
(art. 926, do CPC c/c art. 3º, do CPP),
curvei-me ao entendimento até então majoritário
, isto é, para concluir que a Lei nº 13.964/19 não promoveu alteração interpretativa ao inciso V, do art. 83, do Código Penal, nem ao art. 44, parágrafo único, da Lei nº 11.343/06, de modo que
a vedação ao livramento condicional decorrente da reincidência específica atinge todas as penas,
por se tratar de uma circunstância pessoal (AgExPe nº 5011483-74.2022.8.08.0000, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Rel.: Helimar Pinto, Rel. Designado para o Acórdão: Des. Ubiratan Almeida Azevedo, julgado em 29/3/2023; AgExPe nº 5010787-38.2022.8.08.0000, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Rel.: Des. Walace Pandolpho Kiffer, julgado em 19/4/2023).

Nada obstante, no julgamento do Habeas Corpus nº
5008954-48.2023.8.08.0000
, observei que se iniciou uma nova virada paradigmática nesta eg. Câmara
acerca do tema em debate
.

Nesse contexto, o e. Relator, Des. Willian Silva, consignou as razões de sua mudança de entendimento do seguinte modo:

“
Quanto a esse ponto específico, ou seja, a aplicação de frações diversas para cada condenação, entendia de maneira diversa. O posicionamento até então adotado era no sentido de se fazer incidir a fração de 1/1 sobre a totalidade da execução, ou seja, em todas as condenações. Tal entendimento foi encampado pelo Superior Tribunal de Justiça por diversas vezes, a exemplo, no julgamento do Resp 1957657 / MG.

Contudo, curvo-me ao entendimento mais recente do Tribunal da Cidadania no sentido de que, mesmo que a reincidência incida sobre a totalidade das condenações, deve haver uma separação entre os delitos comuns e hediondos para fins de concessão do livramento condicional, aplicando-se frações diversas.

(...)

A necessidade de revisão de meu posicionamento se dá em razão do arranjo processual fomentado com o advento do CPC/2015, o qual privilegia o processo judicial democrático
, com a formação dos precedentes, em caráter nacional, de forma íntegra, segura e coerente.

Sendo assim, considerando o entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça, reputo como correta a decisão do juízo de origem, que aplicou a reincidência sobre todas as condenações, apenas divergindo sobre a fração a ser utilizada para fins de livramento condicional em relação aos delitos comuns e hediondos”.

Nesses termos, diante do cenário apresentado, (1) identificando a tendência de mudança de entendimento iniciada neste órgão fracionário, e (2) com o objetivo de seguir os precedentes judiciais e (3) de dar importância ao princípio colegiado,
retorno ao posicionamento que outrora sustentava
, isto é, ainda que a reincidência tenha caráter pessoal,
deve-se fazer uma diferenciação da natureza dos crimes, identificando suas especificidades, a fim de definir sobre quais a vedação do livramento condicional se impõe e sobre quais a fração deve seguir o disposto em lei
(1/2 para o reincidente em crime doloso e 2/3 para reincidente não específico em crime hediondo/equiparado).

Destarte, o c. Superior Tribunal de Justiça orienta, com clareza, a aplicação do livramento condicional, consignando que “
o entendimento jurisprudencial sinaliza apenas que, consistindo a reincidência em condição pessoal, uma vez adquirida pelo sentenciado, influi sobre o requisito objetivo dos benefícios executórios em relação a todas as suas condenações, o que não impede, de modo algum, muito menos contradiz, a realização de cálculo diferenciado para progressão de regime e livramento condicional quando houver execução simultânea de penas derivadas de crimes comuns e hediondos ou equiparados
” (STJ, AgRg no REsp 2020475/MT. Sexta Turma. Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro. Julgado em 14/8/2023. DJe: 16/8/2023).

Desse modo, agiu com certo o Juízo da Execução ao fazer a diferenciação entre a natureza dos crimes para aferir a possibilidade, ou não, de concessão do livramento condicional.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.